Tribunal: TJES
Processo: 0002228-72.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002228-72.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RYAN RODRIGUES PIMENTEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO.

CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FRAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da apreensão do objeto do roubo, praticada em concurso com menor. Afastada a tese da ausência de autoria.

2.
As atenuantes e agravantes devem, em regra, ser fixadas na fração de 1/6. Frise-se, no entanto, que havendo fundamentação idônea esse patamar pode ser afastado em prestígio ao princípio constitucional da individualização da pena.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002228-72.2022.8.08.0035

APELANTE: RYAN RODRIGUES PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
Ryan Rodrigues Pimentel
contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada nos
artigos
157, §2º, incisos II e VII, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e

244-B da Lei nº 8.069/90
,
condenando-o à pena de
8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O recorrente sustenta que as provas colhidas seriam insuficientes à condenação no tocante à autoria, apontando, subsidiariamente, equívoco na escolha da fração referente à atenuante da confissão espontânea.

Sem razão o recorrente.

De acordo com a
peça vestibular
, em 27/03/2022, em Vila Velha, o recorrente, em concurso com o menor G.C.S e outro comparsa não identificado, subtraiu o aparelho celular de João Victor de Oliveira, mediante grave ameaça exercida por meio de uma arma de fogo
.
Ainda como narra o órgão acusatório, os agentes fecharam o veículo da vítima e, enquanto o
agente não identificado aguardou a ação na direção do veículo, o recorrente e o menor foram ao encontro do ofendido, anunciando o assalto.
Por ocasião da ação criminosa,
os agentes apontaram a arma de fogo para a cabeça da vítima, exigindo a entrega do celular.

Uma vez acionada, a polícia realizou buscas pela região, constatando que os agentes transitavam por vários bairros. Ao perceberem a perseguição, o réu e seus comparsas abandonaram o veículo, o que não foi capaz de impedir ulterior captura pela polícia.

Pois bem. O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas diante da apreensão do objeto do roubo, com a respectiva entrega à vítima (folhas 12/13 e 14), e dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ainda no inquérito, os
policiais militares Ewerton Domingos Monteiro e Fabio Correia da Costa,
participantes da diligência, disseram que a partir das informações acerca do crime, iniciaram buscas e puderam localizar os agentes nas proximidades do bairro Cidade da Barra, quando abandonaram o veículo por perceber a perseguição policial. No contexto, esclareceram a tentativa de evasão dos recorrentes e seus comparsas, bem como a abordagem que culminou na apreensão do celular da vítima e outros cinco aparelhos telefônicos (folhas 05-10).

A vítima (fls. 10-12), por seu turno,
reconheceu com absoluta certeza Ryan e o menor G.C.S como sendo os indivíduos que desceram do veículo e subtraíram o aparelho celular
(extratos à fl. 11)

Ouvidos em juízo (
mídia à fl. 171
), os policiais militares confirmaram as versões inquisitoriais, esclarecendo as diligência tomadas a partir de informações do CIODES. No contexto, constataram a restrição furto/roubo do veículo utilizado pelo agentes e os localizaram, ocasião em que os mesmos tentaram se evadir, abandonando em seguida o veículo.

Interrogado (
mídia à fl. 171
), o réu
confessou
o delito, afirmando
que praticou a infração em concurso com o menor G.C.S e com uma terceira pessoa
, de alcunha “Neguinho”
, utilizando-se, para tanto, de um simulacro de arma de fogo. Na oportunidade, admitiu ter sido ele quem fez o uso da faca.

As circunstâncias, portanto, demonstram a prova da autoria em relação ao recorrente, cuja
contribuição foi essencial para o êxito criminoso
. Ao contrário do que se diz, a vítima foi coagida justamente pela atuação em concurso de agentes,
tendo havido a clara divisão de tarefas durante a ação
(enquanto o terceiro não identificado aguardava no veículo para dar fuga aos comparsas, o recorrente e o menor seguiram até a vítima para anunciar o assalto e recolher a
res furtiva
).

Sabe-se que no roubo, muitas das vezes praticado na clandestinidade e sem qualquer testemunha,
a palavra da vítima ganha especial relevo quando encontra respaldo nos demais elementos de prova
. No caso, os policiais ouvidos em juízo confirmam os termos do boletim de ocorrência, onde a vítima narrou com os mesmos detalhes a ocorrência do fato, sendo de grande relevância anotar que

a

res

furtiva

foi
encontrada no veículo utilizado pelos agentes, em meio a diversos outros aparelhos telefônicos.

A mesma conclusão se extrai em relação à
corrupção de menores
.

Ao contrário do que se sustenta, toda a prova oral evidencia a prática do roubo em concurso com o G..C.S, de 17 anos a época da infração (fl. 35), havendo, inclusive, a
confissão do recorrente quanto a esta circunstância
. Frise-se,
o crime de corrupção de menores é formal
, bastando para sua configuração a
simples

participação

do

menor

no

evento
. Desnecessário, pela própria definição de crime formal, que o resultado naturalístico previsto no tipo penal efetivamente ocorra, bastando para a consumação a mera prática da conduta.

Há portanto, prova suficientes à condenação.

Afastados os pedidos atinentes à procedência do pleito ministerial, o apelante pretende, ainda, a valoração da
atenuante da confissão espontânea na

fração de 1/6
.
O pleito, contudo,
não merece acolhimento
.

Para além da gravidade abstrata do crimes praticados, sobretudo o roubo, as
circunstâncias fáticas evidenciam elevado grau de reprovação no que toca o
modus operand
i empregado pelos agentes
. Não desconheço o regramento jurisprudencial de que
as atenuantes e agravantes devem, em regra, ser fixadas na fração de 1/6
. Frise-se, no entanto, que havendo fundamentação idônea
esse patamar pode ser afastado em prestígio ao princípio constitucional da individualização da pena
.

No caso, afora o
uso de manobra em via pública - tendente a retirar qual qualquer possibilidade de reação da vítima -
, os
agentes transitavam pela cidade em busca de alvos em potencial, buscando oportunidades para subtrações
. Além disso, exsurge dos autos que a ação policial contou com perseguição, diante da
tentativa de evasão na direção de veículo automotor, o que, a meu ver, justifica o afastamento da fração de 1/6.

Isso posto,
conheço em parte do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.